Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-74.2023.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-74.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PACO Empreendimentos Agropecuários Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de desmatamento ilegal de 63,005066 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, ocorrido sem autorização da SEMA/MT. A sentença impôs obrigações de fazer (apresentar e executar PRADA), indenizar danos materiais (R$ 315.025,33) e danos morais coletivos (R$ 63.000,00), além de medidas acessórias como embargo da área e restrições financeiras. A apelante alegou nulidades processuais, ausência de dano, irregularidade na quantificação dos danos, impossibilidade de cumulação de condenações e apresentou fato novo consistente na validação posterior do CAR e celebração de termo de compromisso com a SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para a propositura da ação; (iii) estabelecer a existência de dano ambiental e a responsabilidade civil da apelante; (iv) analisar a possibilidade de cumulação das obrigações de recuperação da área e indenização pecuniária; (v) reavaliar as medidas acessórias impostas à apelante, à luz de fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de conclusão do procedimento administrativo não obsta o julgamento da ação civil pública, diante da independência entre as esferas administrativa e judicial, bem como da suficiência probatória dos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

4. O Ministério Público detém legitimidade ativa para propositura de ações civis públicas ambientais, conforme previsão constitucional (CF, art. 129, III) e legal (Lei nº 7.347/85, art. 5º).

5. Restou comprovado o desmatamento ilegal de área significativa de floresta amazônica, sem prévia autorização ambiental, configurando ilícito ambiental independentemente de a área estar ou não classificada como APP ou Reserva Legal.

6. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo irrelevante a boa-fé, a existência de excedente de vegetação ou a posterior regularização do imóvel.

7. O fato novo (validação do CAR e termo de compromisso com a SEMA/MT) não afasta a responsabilidade pelo dano já consumado, sendo a reparação ambiental de caráter obrigatório e imprescritível.

8. É possível a cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental) com indenização por danos materiais e morais, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 629/STJ), visando à reparação integral do meio ambiente lesado.

9. A sentença não fundamentou adequadamente os critérios para a fixação do valor do dano material, devendo a quantificação ser remetida à fase de liquidação de sentença.

10. A condenação por dano moral coletivo prescinde de prova de dor ou sofrimento individual, sendo presumida a partir do próprio dano ambiental (in re ipsa), e o valor arbitrado mostrou-se proporcional à extensão do dano.

11. O levantamento do embargo judicial da área é possível diante do termo de desembargo emitido pela SEMA/MT, mas deve ser mantida a obrigação de recuperação da área degradada (PRADA), conforme termo firmado com o órgão ambiental.

12. A suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais se mostra desproporcional diante da celebração de termo de compromisso e demonstração de boa-fé da apelante, sendo cabível seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de conclusão do processo administrativo não impede o julgamento da ação civil pública ambiental, desde que presentes elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

2. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à reparação de dano ambiental, ainda que fundada em documentos administrativos.

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, e não se afasta pela posterior regularização ambiental.

4. É admissível a cumulação de obrigações de fazer e de indenizar na ação civil pública ambiental, como forma de garantir a reparação integral do dano.

5. A quantificação do dano ambiental material deve ser realizada em liquidação de sentença quando ausentes fundamentos adequados na sentença condenatória.

6. O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova específica, sendo presumido pela gravidade da ofensa ao bem jurídico tutelado.

7. A posterior liberação administrativa da área desmatada permite o levantamento do embargo judicial, mas não afasta a obrigação de recuperação ambiental.

8. A imposição de restrições financeiras pode ser afastada quando demonstrada boa-fé do infrator e assinatura de termo de recuperação ambiental.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 129, III, e 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, art. 5º; Lei nº 12.651/2012, art. 12, I; Decreto nº 6.514/2008, art. 50; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 629; STJ, REsp 1.365.695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.06.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PACO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (anteriormente denominada COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em Ação Civil Pública Ambiental.

A ação original foi ajuizada pelo Ministério Público em razão de desmatamento ilegal de 63,005066 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, área de especial preservação, na propriedade "Fazenda Paco", situada no município de Brasnorte/MT.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, condenando a parte requerida na obrigação de fazer, consistente em apresentar e executar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pela SEMA/MT, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 100.000,00); ao pagamento de R$ 315.025,33 a título de danos ambientais materiais residuais, destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos; ao pagamento de R$ 63.000,00 a título de dano moral coletivo, com juros e correção monetária, também destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos; e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando equívoco no julgamento antecipado da lide, uma vez que o processo administrativo não estaria finalizado e teria havido nulidade na citação administrativa por endereço incorreto, bem como ilegitimidade ativa do Ministério Público. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a ausência de dano ambiental permanente, tendo em vista que a área de 63 hectares seria passível de ocupação/exploração, não se tratando de Área de Preservação Permanente (APP) nem de Reserva Legal (RL), além de afirmar que a propriedade possui excedente de vegetação nativa, mesmo considerando o percentual de 80% exigido para floresta. Subsidiariamente, pleiteia a condenação apenas à reparação
in natura,
contestando a condenação em danos materiais por falta de fundamentação quanto ao valor, bem como a condenação em danos morais coletivos por ausência de prova de clamor social ou gravidade que justifique a imposição, pedindo, eventualmente, a redução do valor. Por fim, requer a desconstituição das medidas acessórias, consideradas desproporcionais pelo apelante, como o embargo da área, a obrigação de apresentar e executar PRADA e a suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que a valoração do dano material ocorra em fase de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da condenação.

Em 19/12/2024, a apelante apresentou petição informando fato novo superveniente, com fundamento no artigo 493 do CPC, consistente na validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade pela SEMA/MT em 12/11/2024, com emissão de Parecer Técnico de Análise do CAR e Decisão Administrativa Interlocutória nº 409/SGPA/SEMA/2024. Sustenta que os novos documentos comprovariam a regularidade ambiental da propriedade, atestando que a área de vegetação nativa preservada excede o mínimo legal (80%), com um excedente de 30,67 hectares, e que as áreas de Reserva Legal (4.082,33 ha) e APP (189,42 ha) estão intactas, demonstrando que a área autuada (63 ha) não é RL nem APP, mas sim área consolidada passível de exploração. Informa, ainda, a obtenção de Termo de Desembargo da área, liberando-a para atividades, e a celebração de um Termo de Compromisso de Recuperação (TCR-5932/2024). Requer o reconhecimento da regularidade da área autuada como passível de exploração e o afastamento das penalidades impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que o processo administrativo não estava finalizado e que houve nulidade na citação administrativa por direcionamento a endereço incorreto.

Sem razão a apelante. Inicialmente, cumpre destacar a independência entre as esferas administrativa, civil e penal, de modo que eventuais vícios no procedimento administrativo não contaminam a ação civil pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A propositura da ação civil pública ambiental não está condicionada ao esgotamento da via administrativa. Ademais, os documentos carreados aos autos, consistentes no auto de infração, termo de embargo e relatório técnico da SEMA, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para o convencimento motivado do magistrado, não havendo necessidade de produção de outras provas quando as constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público, por suposta "desídia", por basear a ação apenas em documentos administrativos não conclusivos. A preliminar não merece acolhimento. O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa do meio ambiente, por expressa previsão constitucional (art. 129, III, da CF) e legal (art. 5º da Lei nº 7.347/85). A atuação ministerial na proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos é uma de suas funções institucionais. Ademais, os documentos administrativos que instruíram a inicial são hábeis a demonstrar o dano ambiental, gozando de presunção de veracidade, não havendo que se falar em ausência de lastro probatório mínimo. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de dano ambiental e na responsabilidade da apelante por eventual reparação. No caso em análise, restou comprovado, por meio do auto de infração, termo de embargo e relatório técnico da SEMA, que a apelante promoveu o desmatamento ilegal de 63,005066 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, área de especial preservação, na propriedade "Fazenda Paco", situada no município de Brasnorte/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, conforme dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa do agente. Ademais, aplica-se a teoria do risco integral em matéria ambiental, não se admitindo excludentes de responsabilidade. A apelante alega que a área desmatada não seria APP nem Reserva Legal, mas área consolidada passível de exploração, e que a propriedade possui excedente de vegetação nativa, mesmo considerando o percentual de 80% exigido para floresta.

O fato de a área não ser APP ou Reserva Legal não afasta a ilicitude da conduta, uma vez que, nos termos do art. 12, I, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, de no mínimo 80% do imóvel, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs. Assim, mesmo que a área desmatada não seja formalmente delimitada como Reserva Legal ou APP, sua supressão sem autorização configura ilícito ambiental. Ressalte-se que a obrigação de reparar o dano ambiental tem natureza propter rem, ou seja, adere ao título de domínio ou posse, sendo irrelevante eventual discussão sobre a autoria do dano.

A apelante noticiou fato novo superveniente, consistente na validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade pela SEMA/MT, com emissão de Parecer Técnico de Análise do CAR e Decisão Administrativa Interlocutória nº 409/SGPA/SEMA/2024, bem como a obtenção de Termo de Desembargo da área. Alega que os novos documentos comprovariam a regularidade ambiental da propriedade, atestando que a área de vegetação nativa preservada excede o mínimo legal (80%), com um excedente de 30,67 hectares, e que as áreas de Reserva Legal (4.082,33 ha) e APP (189,42 ha) estão intactas, demonstrando que a área autuada (63 ha) não seria RL nem APP, mas sim área consolidada passível de exploração.

O fato novo, todavia, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil ambiental da apelante pelo dano já perpetrado. A validação posterior do CAR e o desembargo administrativo, embora possam permitir o uso futuro da área, não elidem o dano ambiental já causado, consistente no desmatamento ilegal realizado sem a prévia autorização do órgão ambiental competente. Ademais, o próprio desembargo administrativo foi condicionado à celebração de um Termo de Compromisso de Recuperação (TCR-5932/2024), o que reforça a existência do dano ambiental e a necessidade de sua reparação.

A apelante sustenta a impossibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recuperar a área) e pagar (indenizar os danos materiais e morais coletivos), argumentando que a reparação pecuniária é excepcional e só cabível se a recuperação in natura for impossível. Sem razão a apelante. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar na ação civil pública, conforme Súmula 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com a de indenizar". Isso porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, sendo a recuperação in natura insuficiente para recompor integralmente o dano, que compreende o período em que os recursos naturais ficaram indisponíveis à coletividade (danos interinos ou intermediários), bem como os efeitos ecológicos futuros que não serão mitigados pela recuperação da área (danos residuais ou permanentes).

A apelante questiona a condenação em danos materiais no valor de R$ 315.025,33, alegando falta de fundamentação quanto à fixação do montante. Nesse ponto, entendo assistir razão parcial à apelante. A sentença, de fato, não explicita adequadamente os critérios utilizados para a quantificação do dano material, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte condenada. Acolho, portanto, neste particular, o parecer da Procuradoria de Justiça, para que a valoração do dano material seja realizada em fase de liquidação de sentença, considerando-se a dimensão do dano, o marco inicial e final da degradação, bem como a aferição técnica dos danos interinos e residuais efetivamente causados.

A apelante contesta a condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 63.000,00, alegando ausência de prova de clamor social ou gravidade que justifique sua imposição. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o dano moral coletivo decorre da lesão a direitos e valores compartilhados por toda a coletividade, prescindindo da comprovação de dor ou sofrimento individual. Em matéria ambiental, o dano moral coletivo é in re ipsa, presumido em razão da própria ofensa ao bem jurídico tutelado. No caso concreto, o desmatamento ilegal de 63 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, área de especial preservação, configura grave lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, justificando a imposição de indenização por dano moral coletivo. Quanto ao valor arbitrado (R$ 63.000,00), entendo que se mostra proporcional à extensão do dano e adequado à função pedagógica da condenação, não comportando redução.

Por fim, a apelante questiona as medidas acessórias impostas, como o embargo da área, a obrigação de apresentar e executar PRADA e a suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais. Considerando o fato novo apresentado (validação do CAR e Termo de Desembargo administrativo), entendo que o embargo judicial da área pode ser levantado, uma vez que a própria administração pública já autorizou a retomada das atividades no local. No entanto, a obrigação de apresentar e executar o PRADA deve ser mantida, uma vez que a recuperação da área desmatada é medida necessária para reparação do dano ambiental, sendo inclusive prevista no próprio Termo de Compromisso de Recuperação (TCR-5932/2024) celebrado pela apelante perante o órgão ambiental. Quanto ao prazo para apresentação do PRADA (120 dias), considerando que já foi celebrado o TCR perante a SEMA, entendo razoável sua manutenção. Por fim, no que tange à suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais, tendo em vista a celebração do Termo de Compromisso de Recuperação e a demonstração de boa-fé da apelante em regularizar sua situação ambiental, entendo desproporcional a manutenção desta medida, que deve ser afastada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar que a quantificação do dano material seja realizada em fase de liquidação de sentença, considerando-se a dimensão do dano, o marco inicial e final da degradação, bem como a aferição técnica dos danos interinos e residuais efetivamente causados; levantar o embargo judicial da área, em razão do Termo de Desembargo administrativo, mantendo, contudo, a obrigação de apresentar e executar o PRADA no prazo fixado na sentença; afastar a restrição quanto à obtenção de linhas de financiamento e benefícios fiscais, em razão da celebração do Termo de Compromisso de Recuperação. No mais, mantenho integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 63.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025